Tribunal: STF
Processo: RMS 39594
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982 ALTERADO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO: IRRETROATIVIDADE DA LEI. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcelo Sabadin Baltazar contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISÃO. ANULAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, visando seja declarada nula a demissão do impetrante por desrespeito ao princípio do devido processo legal. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova 
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. III - Para a demonstração de tal direito, é necessário que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: (RMS 53.908/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017 e RMS 53.918/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.) IV - O exame dos autos revela que o ato demissionário foi pautado em fatos e provas observados e colhidos diante da responsabilidade do impetrante. V - Diante da falta de demonstração de direito verdadeiramente líquido e certo a tutelar a pretensão exposta no mandamus, deve ser obstada a presente irresignação. VI - Como bem registrado no parecer ministerial, cujos fundamentos adoto: ‘(...) aferir nesta sede a presença do dolo no atuar do impetrante, demandaria o exame aprofundado de fatos e provas, cuja competência é atribuída ao Juízo natural do feito, sendo inviável, portanto, na via estreita do writ. Neste contexto, quanto a alegada ausência de materialidade e a pretendida responsabilização objetiva, o parecer da consultoria jurídica, acima referido (item 17, retro), bem fundamentou a legalidade do processo administrativo e a suficiência de elementos probatórios constantes dos autos, que são capazes de caracterizar as condutas ilícitas imputadas ao impetrante.’ VII - Não há ofensa ao direito líquido e certo do impetrante a ser amparado. VIII - Agravo interno improvido” (e-doc .88).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 111).



    2. No presente recurso ordinário, o recorrente afirma que 
“foram propostas seis ações penais face ao RECORRENTE, com absolvição em todas as ações, confirmadas por decisões colegiadas do Eg. TRF3, transitadas em julgado. Ação de improbidade, sobre os mesmos fatos, também extinta, com trânsito em julgado. Impossibilidade de punição na esfera administrativa. Congruência das decisões, ainda que em esferas distintas, que deve ser observada” (fl. 3, e-doc. 118).



    Alega que “a autoridade deveria, obrigatoriamente, ter aplicado a legislação vigente à época da decisão. Artigo 11, caput da Lei nº 8.429/92 não poderia ser aplicado isoladamente sem a incidência de algum inciso. Existência de Parecer Vinculativo da AGU sobre a matéria (BBL 8/2022) não observado. Pedido de revisão para aplicação da lei vigente à época e não superveniente” (fl. 3, e-doc. 118). 



    Assevera que, “para alterar o posicionamento de absolvição da Comissão, deveria ter sido demonstrado quais provas demonstrariam a existência de dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa e que não teriam sido observadas, nos termos do artigo 168, parágrafo único da Lei nº 8.112/90” (fl. 3, e-doc. 118).



    Ressalta que “houve a configuração de prescrição, considerando que o Procedimento Administrativo Disciplinar teve início em 27.11.2015 e a Portaria de Demissão foi publicada em 22.07.2021” (fl. 20, e-doc. 118).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se que seja recebido e regularmente processado o Recurso Ordinário, a fim de que seja dado provimento para possibilitar a análise do mérito do Mandado de Segurança e, em análise às teses arguidas na Impetração e reforçadas no Recurso Ordinário, seja concedida a ordem para anulação do ato de demissão do RECORRENTE, com determinação de imediato retorno ao exercício do cargo” (fl. 21, e-doc. 118). 



     



    3. A União apresentou contrarrazões, requerendo que “o presente recurso ordinário reste improvido, mantendo-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 132).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO DEMISSÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO – DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO SUSPENSO, NOS TERMOS DA MP Nº 928/2020 – LEI 
Nº 13.979/20. CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE FUNCIONAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE JURISDICIONAL QUE SE LIMITA À LEGALIDADE DO ATO COATOR, DOS POSSÍVEIS VÍCIOS DE CARÁTER FORMAL OU DOS ATOS QUE ATENTEM CONTRA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGADA ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso”.



    Examinados os documentos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Tem-se na origem mandado de segurança impetrado contra ato de demissão do impetrante do cargo de delegado da polícia federal prolatado pelo Ministro da Justiça.



    Sustentou-se na inicial da impetração a prescrição da pretensão punitiva da Administração, ao argumento de que “o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado no dia 27.11.2015 e, no dia 15.04.2016, o cômputo do prazo prescricional fora retomado, posto que transcorrido o prazo máximo legal de sua finalização . Em consequência, em 14.04.2021 consumou-se o prazo prescricional. Não obstante, a Portaria de Demissão foi publicada no dia 22.07.2021, ou seja, mais de 03 (três) meses após o transcurso do lapso prescricional” (e-doc. 3).



    Alegou-se que o ato de demissão do impetrante foi praticado “sem apontar, na fundamentação, qual teria sido a conduta do impetrante que teria caracterizado o dolo, a malícia, a maquinação, a maldade, a desonestidade para a prática de ato de improbidade administrativa, com o prevalecimento abusivo do cargo” (e-doc. 3).



    Afirmou-se que, “em que pese a autonomia entre as esferas administrativas e penal foi decidido neste Egrégio STJ que em hipóteses como a dos autos, em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias” (e-doc. 3).



    Em 9.5.2022, a ordem foi denegada pelo Relator, Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.



    Para a demonstração de tal direito, é necessário que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória.



    Neste sentido:



    (…)



    O exame dos autos revela que o ato demissionário foi pautado em fatos e provas observados e colhidos diante da responsabilidade do impetrante.



    Assim, diante da falta de demonstração de direito verdadeiramente líquido e certo a tutelar a pretensão exposta no mandamus, deve ser obstada a presente irresignação.



    Como bem registrado no parecer ministerial, cujos fundamentos adoto:



    (…)



    Portanto, não há ofensa ao direito líquido e certo do impetrante a ser amparado” (e-doc. 44).



    Esse entendimento foi mantido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo interno e os embargos de declaração.



    Contra esses julgados interpôs-se o presente recurso ordinário.



    7. Como plenamente sabido, no mandado de segurança não há dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na prática apontada como ato coator.



    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a análise pelo Poder Judiciário de processo administrativo, na via estreita do mandado de segurança, cinge-se apenas ao exame da legalidade do ato reputado coator, à regularidade do devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sem incursão no mérito da decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo: RMS n. 31.515-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2015; RMS n. 27.934-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016.



    8. Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva administrativa, a autoridade apontada coatora prestou as seguintes informações:



    “"II.3. Da análise da ocorrência da prescrição



    […]



    35. No caso concreto, a autoridade competente para instauração do processo tomou conhecimento dos fatos em 10/09/2015 (fl. 33 do DOC/SEI nº 14803428), data do início do prazo prescricional, interrompido com a publicação da portaria de Instauração 
nº 363/2015-SR/DPF/SP do PAD em 26/11/2015 (fl. 03 do DOC/SEI nº 14803428). O curso da prescrição voltou a correr, por inteiro, em 14/04/2016, após o período de 140 dias. Tomada esta data como termo a quo, a prescrição da pena de DEMISSÃO ocorreria em 14.04.2021.



    36. O termo final seria então 14.04.2021 (isto é, 5 anos depois).



    37. No entanto, como é de amplo conhecimento, o mundo enfrenta a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Diante da emergência de saúde pública, o Poder Executivo publicou a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, com diretrizes para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.



    38. A situação de pandemia foi oficialmente declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11/03/2020, e, visando amparar-se de instrumentos para enfrentá-la, o Poder Executivo editou a Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020, com outras diretrizes. E, alterando a Lei nº 13.979/2020, acrescentou o 
art. 6º-C. Vejamos: ‘Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020. Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.’ (NR)



    39. No caso em apreço, a Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020, entrou em vigor no dia de sua publicação, 23/03/2020, e teve sua vigência encerrada em 20/07/2020, totalizando, então, 120 (cento e vinte) dias de vigência, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 93, de 30/07/2020, nos seguintes termos: ‘O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020, que ‘Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020’, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 20 de julho de 2020. Congresso Nacional, em 30 de julho de 2020 Senador DAVI ALCOLUMBRE Presidente da Mesa do Congresso Nacional Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.7.2020"



    40. Diante disso, os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados em processos administrativos sancionadores, a rigor, retomaram seu curso no último dia 21 de julho de 2020.



    41. Deste forma, Como a MP suspendeu o curso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112/1990 por 120 (cento e vinte) dias, prazo em que a medida provisória teve vigência no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se que a prescrição deverá ser analisada considerando essa situação



    42. Segundo a Controladoria-Geral da União, os efeitos da referida Medida Provisória perduraram enquanto vigente e deverão ser computados para fins de contagem de prazo prescricional, o que se considera no presente processo administrativo disciplinar. 
43. Além disso, com fundamento no PARECER 
n. 00047/2020/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Advogado-Geral da União por meio do Despacho n. 260, conforme sequenciais n. 71 a 76 do processo n. 21000.023622/2020-38, que possui força vinculante a todos os órgãos de execução da AGU, sendo de observância obrigatória pela CONJUR/MJSP, restou decidido que o art. 6º-C, da Medida Provisória n. 928 ‘trata apenas de suspensão de prazos de natureza processual, permitindo a prática de atos indispensáveis ao regular curso de processos administrativos, mesmo aqueles voltados à possível imposição de sanções/punições’.



    44. Reconheceu, ainda, a possibilidade da Administração ‘praticar ações voltadas ao regular andamento dos feitos administrativos, como é o caso de atos de cunho fiscalizatório ou tomadas de decisão/julgamento em processos que reúnam as condições necessárias para tanto, desde que, obviamente, fique sobrestada a oportunidade ao exercício do contraditório e ampla defesa pelo acusado até o término do estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.’



    […]



    46. Outro ponto importante levantado no Parecer 
n. 00047/2020/DECOR/CGU/AGU, diz respeito a suspensão dos prescricionais (mencionados tanto no parágrafo único do art. 6º-C quanto no art. 6º-D da Lei nº 13.979/202), ressaltando que, a partir da retomada dos respectivos prazos, eles serão reiniciados do ponto em que pararam.



    47. E por fim, ficou bem clara a questão de que os processos administrativos não foram suspensos, mas apenas os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados, podendo portanto serem praticados pela Administração Pública os atos processuais, desde que não resvalem no contraditório e na ampla defesa



    48. Nessa esteira, portanto, não procede o argumento da defesa de que ‘se 02 (dois) prazos processuais fluíram, normalmente, em desfavor do Peticionário no PAD, não se pode, por óbvio, neste momento, suspender o curso da prescrição do ora Peticionário’ certo que ‘até então, se favorecia pelo Relatório do Trio Processante – que participou efetivamente da colheita de provas, visando apurar a verdade dos fatos, em longínqua atuação administrativa, que culminou com a proposta de absolvição, por unanimidade, com parecer de concordância da Chefe do NUDIS/SR/DPF/SP –, teve contra si a fluição de dois prazos processuais, consubstanciados em dois Pareceres, um da COR/SR/DPF/SP e, outro, do Superintendente da SR/DPF/SP, alterando o posicionamento que lhe favorecia, o que culminou no ato demissional, ora objeto de irresignação.’ (DOC/SEI nº 15535565), visto que nenhum desses atos processuais resvalou no contraditório e na ampla defesa.



    49. E, tendo em conta o exposto, o prazo prescricional neste caso específico foi calculado da seguinte forma: - data em que autoridade competente para instauração do processo tomou conhecimento dos fatos: 10/09/2015; - instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD): 26/11/2015; - interrupção de 140 dias, o prazo voltou a correr em 14/04/2016; - contados os 5 anos para a prescrição conforme art. 142, da Lei nº 8.112/90, o prazo seria findado para demissão em 14/04/2021; - com a publicação da MP nº 982/2020 que teve vigência de 120 dias e suspendeu os prazos, a prescrição então ocorrerá apenas em 12/08/2021 para demissão.



    50. Assim, considerando que a prescrição somente ocorreria em 12 de agosto de 2021, é de se manter intacta a demissão materializada através da Portaria nº 290/2021, publicada no Diário” (grifos nossos).



    9. A suscitada prescrição do processo administrativo disciplinar foi detidamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu, na linha da legislação de regência e da jurisprudência sobre a matéria, pela tempestividade da atuação da autoridade administrativa competente para a instauração do processo disciplinar.



    Como comprovado nos autos, a autoridade competente para instaurar o processo disciplinar teve conhecimento dos fatos em 10.9.2015, tendo sido instaurado em 26.11.2015, marco inicial da prescrição.



    O processo foi interrompido por cento e quarenta dias pela publicação da portaria instauradora, voltando a correr o prazo de cinco anos em 14.4.2016.



    Considerando a suspensão dos prazos por cento e vinte dias pela Medida Provisória n. 982/2020, a prescrição ocorreria em 12.8.2021.



    O ato apontado coator foi publicado em 22.7.2021, pelo que não se demonstra prescrição da pretensão punitiva na espécie. 



    10. Rever a conclusão adotada pela instância anterior exigiria revolvimento do acervo fático probatório, não se comprovando ilegalidade ou abuso de poder, sem o que incabível o mandado de segurança. 



    11. Quanto à alegação de que o recorrente teria sido absolvido em seis ações penais, o que importaria na “extinção da ação de improbidade administrativa”, este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria.



    No presente caso, a improcedência do pedido condenatório na esfera penal decorreu de falta de prova, sendo possível, no processo administrativo, a produção de prova suficiente para a formação do convencimento condenatório disciplinar. Nesse sentido, por exemplo:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido” (RMS n. 32.357, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2020).



    12. Também não se sustenta o argumento do recorrente de que “a autoridade deveria ter aplicado a legislação vigente à época da decisão, com as inovações trazidas pela Lei nº 14.230/21, de modo que o artigo 11, caput da Lei nº 8.429/92 não poderia ser aplicado isoladamente sem a incidência de algum inciso”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese sobre a retroatividade da Lei n. 14.230/2021:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (Tema 1.199, DJe 12.12.2022).



    Assim, definiu-se como regra a irretroatividade da Lei 
n. 14.230/2021, excepcionando-se os processos não transitados em julgado.



    Dos documentos havidos no processo constata-se a ocorrência do trânsito em julgado administrativo, tendo sido inclusive aplicada a pena de demissão em desfavor do recorrente com a publicação da Portaria 
n. 290/GM/MJSP, de 21.7.2021, mantida pela Portaria de Pessoal 
n. 3/2022/MJSP (e-doc. 5).



    O recorrente foi processado e julgado administrativamente nos exatos termos da legislação de regência então aplicável, vigente como estava a norma originária do art. 11 da Lei n. 8.429/1992.



    O argumento de que “o processo administrativo disciplinar ainda estava em tramitação, inexistindo coisa julgada, quando sobreveio a reforma da Lei de Improbidade, o que não foi observado ao analisar o pedido de reconsideração”, 
não é suficiente para atrair a exceção ao entendimento da irretroatividade da Lei n. 14.230/2021 fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199.



    Como realçado pela União, em contrarrazões, “a rejeição do pedido de reconsideração sequer integra a decisão, como ocorre no âmbito jurisdicional em sede de embargos de declaração. A natureza jurídica de tais expedientes é diversa, sendo que apenas no julgamento dos embargos de declaração há uma integração e complementação da decisão anteriormente proferida”. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “RECURSO – PRAZO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NEUTRALIDADE. Pedido de reconsideração não suspende, muito menos interrompe, prazo recursal. MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – TERATOLOGIA – AUSÊNCIA. Conforme revelado no verbete nº 268 da Súmula do Supremo, ‘não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’” (RMS n. 32.804, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    13. Também não merece prosperar a alegação de que “a autoridade que aplicou a pena de demissão, para alterar o posicionamento de absolvição da Comissão Processante, deveria ter demonstrado quais provas constavam no Procedimento Administrativo Disciplinar que demonstrariam a existência de dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa e que não teriam sido observadas pela Comissão Processante, nos termos do artigo 168, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90”.



     Na espécie, a autoridade apontada coatora analisou as provas havidas no processo administrativo e decidiu, nos termos do Parecer 
n. 18773154/2021-CODIS/COGER/PF, ter o recorrente “trangredid[o] o disposto no inciso IV, do artigo 132 da Lei 8.112/90, haja vista que enquanto esteve à frente da DELEFAZSR/PF/SP, atentou contra os princípios da Administração Pública, ao violar o dever de legalidade, honestidade, imparcialidade e de lealdade às instituições, conforme previsto no caput do artigo 11 da Lei 8.429/92”.



    Rever o entendimento das instâncias antecedentes e acolher a tese do recorrente demandaria reexame fático-probatório, ao qual não se presta a via mandamental. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE” (RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016).



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. PAD. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Agravo interno em recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa em que se aplicou pena de demissão ao recorrente. 2. Hipótese de demissão de auditor-fiscal da Receita Federal em razão de ter efetivado, no sistema SIAFI, compensações de créditos tributários de valor elevado consideradas irregulares, dado que não havia autorização da autoridade hierarquicamente superior. 
3. Enquadramento da conduta nos delitos previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, bem como no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1990, na redação então vigente. Caso de demissão, em vista do disposto no art. 132, XIII, da Lei nº 8.112/1990. 4. A instância administrativa considerou que o servidor efetuou diversas irregularidades dolosamente, inobservando ‘os procedimentos minimamente aceitáveis’. Não cabe o reexame aprofundado dos fatos apurados em processo administrativo no âmbito de mandado de segurança. Precedentes. 5. As instâncias penal e administrativa são autônomas, de modo que a insuficiência de provas para a aplicação da sanção penal não impede a instauração de procedimento administrativo acerca dos mesmos fatos. 6. Possibilidade de aplicar os prazos de prescrição penal quando a infração administrativa é tipificada como ilícito penal. No caso, a nulidade no âmbito penal decorreu da ausência de provas, não havendo reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Desse modo, não se configurou a comunicabilidade de instâncias. Precedentes. 7. As nulidades que obstaram os procedimentos penais correlatos não se repetiram no procedimento administrativo. As provas adotadas no âmbito administrativo foram autônomas em relação às provas prévias, produzidas no âmbito penal. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (RMS n. 38.904-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora